Tribunal: STF
Processo: HC 218377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DA BOLÍVIA. MINISTRO DA JUSTIÇA. FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.